Tribunal: TJMT
Processo: 1017334-80.2019.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017334-80.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ROMARIO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 042.021.141-16 (APELADO), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ROMARIO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 042.021.141-16 (APELANTE), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS E RECURSO ADESIVO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO E DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO - DANOS MATERIAIS E MORAIS - VERBAS DEVIDAS - DANO ESTÉTICO - AUSÊNCIA DE PROVA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

O Supremo Tribunal Federal firmou posicionamento de que, em situações de danos oriundos de ações ou omissões, a responsabilidade do Estado, ou de entidades que o representem, é objetiva, conforme estabelece o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

Diante da evidenciada negligência na manutenção da calçada, torna-se imperativo o reconhecimento da necessidade de compensação pelos danos materiais e morais resultantes do incidente em que um pedestre foi prejudicado ao cair em um buraco com ferragens de um poste de energia elétrica. Esta circunstância sublinha a responsabilidade solidária do Município e da Distribuidora de Energia pelos prejuízos ocasionados.

Quanto à pretensão de indenização por dano estético, não se justifica tal medida quando as evidências presentes nos autos não são suficientes para substanciar a alegação do reclamante.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de apelações cíveis interpostas por Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. e Romário Santos de Almeida, bem como a apelação adesiva promovida pelo Município de Várzea Grande, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos, julgou
“parcialmente procedente o pedido, para condenar o Município de Várzea Grande e a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., solidariamente, pagamento de R$ 73,70 (setenta e três reais e setenta centavos), a título de indenização por danos materiais, e R$ 10.000,00 (dez mil reais), por danos morais, em favor de Romário Santos de Almeida , acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir da presente data (Súmula 362/STJ), bem como de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data do evento danoso –09.08.2019(Súmula 54/STJ)”.

A primeira apelante, Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., arguiu preliminarmente a sua ilegitimidade passiva, alegando que no local do acidente não estava instalado um poste da rede elétrica, mas sim um poste de iluminação pública, cuja responsabilidade é exclusiva da Prefeitura Municipal de Várzea Grande.

Quanto ao mérito, defendeu que não existem provas nos autos que demonstrem que o acidente foi causado por negligência da empresa. Ressalta que, se a própria parte autora reconhece a ausência de relação do acidente com a rede de distribuição de energia elétrica, torna-se juridicamente insustentável atribuir à concessionária a obrigação de provar que não teve participação no evento danoso.

Diante do exposto, solicita a reforma da respeitável sentença, objetivando a improcedência da ação ou, caso não seja esse o entendimento desta Corte, pleiteia a redução do valor indenizatório, argumentando sua incompatibilidade com o dano jurídico alegadamente afetado.

O segundo apelante, Romário Santos de Almeida, expressa seu descontentamento com a sentença emitida, enfatizando, em síntese, a necessidade de compensação pelos danos estéticos e solicitando o aumento do montante estipulado para a indenização por danos morais. Argumenta que o valor fixado não atende aos objetivos punitivos, educacionais e repressivos inerentes à medida.

Por outro lado, o Município de Várzea Grande, através de sua apelação adesiva, contesta a sua legitimidade passiva, atribuindo a responsabilidade pelos fatos à concessionária de energia. Quanto ao mérito, defende a redução do valor indenizatório, alegando que o montante determinado diverge dos precedentes estabelecidos por este Egrégio Tribunal.

Romario Santos de Almeida
apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo interposto
por Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.
(id. 180901789).

Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.
apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo interposto por
Romario Santos de Almeida
(id. 180901792)
.

Sem parecer ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

Conforme se extrai da narrativa constante da petição inicial, o autor, ora segundo apelado, estava caminhando pela calçada da Avenida 31 de Março, situado no bairro Cristo Rei, em Várzea Grande/MT, quando veio a cair em buraco em que havia um pedaço de ferragem de poste de energia elétrica.

Afirmou que sua perna esquerda ficou presa as ferragens, o que o impossibilitou de se locomover, ocasião em que um terceiro que transitava pelo local acionou o SAMU, que o encaminhou para o Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande, quando, então, recebeu atendimento e foi submetido à cirurgia para a retirada do objeto cortante.

Diante disso, requereu a condenação do município e da concessionária à indenização por danos morais no valor de R$ 19.960,00, por danos estéticos no importe de R$ 9.980,00, além do dano material no montante de R$ 73,70.

O MM. Juízo de primeiro grau, considerando ter sido comprovada a responsabilidade dos réus, bem como os danos suportados pelo autor, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$ 73,70 (setenta e três reais e setenta centavos), a título de indenização por danos materiais, e R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais.

Inconformadas com a sentença mencionada anteriormente, as partes interpuseram recursos.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, mister se faz constar que os recursos serão analisados em conjunto, ante a semelhança das alegações.

Como é cediço, em se tratando de Administração Pública, a responsabilidade civil é objetiva, pois o disposto no § 6º do artigo 37 da Constituição Federal estabelece:

Art. 37 - A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Comentando o disposto no artigo mencionado, o insigne constitucionalista Alexandre de Moraes, reportando-se ao magistério de José Alfredo de Oliveira Baracho, ensina:

“A responsabilidade patrimonial e extracontratual do Estado, por comportamentos administrativos, origina-se da teoria da responsabilidade pública, com destaque para a conduta ensejadora da obrigação de reparabilidade, por danos causados por ação do estado, por via de ação ou omissão. O dever público de indenizar depende de certas condições: a correspondência da lesão a um direito da vítima, devendo o evento implicar prejuízo econômico e jurídico, material ou moral”.

Noutro trecho, elucida com laconismo e clareza: “Os requisitos configuradores da responsabilidade civil do Estado são: ocorrência do dano; nexo causal entre o eventus damni e a ação ou omissão do agente público ou prestador de serviço público; a oficialidade da conduta lesiva, inexistência de causa excludente da responsabilidade civil do Estado”.
(in Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, São Paulo: Atlas, 2002, pág. 896 e 900).

A expressão agente público foi assim comentado por Hely Lopes Meirelles:

“
A Constituição atual usou acertadamente o vocábulo agente, no sentido genérico de servidor público, abrangendo, para fins de responsabilidade civil, todas as pessoas incumbidas da realização de algum serviço público, em caráter permanente ou transitório. O essencial é que o agente da Administração haja praticado o ato ou a omissão administrativa na qualidade de agente público”.
(In Direito Administrativo Brasileiro, 30ª edição, Malheiros Editores).

Tem-se assim, à luz de tais digressões, que, consoante asseverado, havendo dano e nexo de causalidade, o Estado estará responsabilizado patrimonialmente, desde que provada a relação entre o prejuízo experimentado pelo particular e o ato omissivo, ou comissivo, praticado pelos agentes da pessoa jurídica de direito público.

Nessa ótica, sendo caso de responsabilidade objetiva, o ônus do Autor se resume em demonstrar o comportamento do agente, o resultado danoso e o nexo de causalidade ligando este àquele. À Administração resta demonstrar se a vítima concorreu com culpa, ou dolo, para o evento; não provando, responde civilmente pelos danos provocados por seus agentes.

Esta responsabilidade pode ser ilidida diante da existência de culpa exclusiva da vítima.

Com base nos elementos dos autos, é evidente que tanto a falha na atuação da concessionária de energia quanto o dever de fiscalização negligenciado pelo Município contribuíram para o acidente sofrido pelo pedestre, não havendo o que se falar em ilegitimidade passiva,

razão pela qual justifica a manutenção da condenação pelos danos pleiteados.

Nesse mesmo sentido, em casos semelhantes, observem-se os seguintes julgados:

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - TAMPA DE BUEIRO SOLTA EM VIA PÚBLICA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO E DO SAAE - AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO - DANOS MATERIAIS - VERBA DEVIDA - PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO - SENTENÇA MANTIDA.

Demonstrada a ausência de manutenção de bueiro na via pública, devida é a indenização a título de danos materiais por acidente automobilístico ocorrido no local, restando caracterizada a responsabilidade solidária do Município e do SAAE.

Recurso não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0105.09.303281-8/001, Relator(a): Des.(a) Kildare Carvalho , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/03/2019, publicação da súmula em 12/03/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. OBRA PÚBLICA REALIZADA POR EMPRESA CONTRATA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO CONTRATANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DECISÃO REFORMADA.

Evidencia-se que em se tratando de acidente decorrente da falta de sinalização que advirta os transeuntes sobre a existência de tapumes em via pública, a responsabilidade pelos consequentes danos será Município e da contratada, sendo irrelevante que, por força de contrato, a empreiteira/construtora assumisse a responsabilidade por tais danos.

Diante do preceito constitucional, a responsabilidade da Administração pelos danos da obra pública ao particular surge do só fato lesivo da construção, sem necessidade de se comprovar a culpa do Poder Público ou de agentes e auxiliares, bastando que o lesado demonstre o nexo causal entre a obra e o dano suportado. (STF RDA 11/141 - 20/45 - TFR RDA 38/329 - 42/253 - TJSP RT 142/612 - 147/328 - 151/650 - 171/493 - 175/619 - 178/830 - 196/1 202j163 - 203/299 - 209/395 - 227/273 - 238/162)

Recurso conhecido e provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0439.15.001804-2/001, Relator(a): Des.(a) Gilson Soares Lemes , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/09/2017, publicação da súmula em 09/10/2017)

No que se refere a fixação do valor dos danos morais, deve ser analisado a condição econômica das partes, a repercussão do fato, bem como a conduta do agente, com o fim de evitar o enriquecimento injustificado da parte lesada, sem perder de vista que o quantum não deve ser inexpressivo, mas ponderando as funções satisfatória e punitiva, conforme arbítrio do magistrado ao analisar o caso concreto.

Na espécie, o montante indenizatório deve refletir a gravidade do ato danoso, buscando tanto reprimir a conduta ilícita quanto compensar adequadamente a vítima pelo prejuízo sofrido, sem ensejar enriquecimento indevido. No contexto apresentado, o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença como compensação por danos morais é considerado adequado, proporcional e razoável às circunstâncias do caso. Portanto, não há justificativa para redução, como alega o requerido, nem para aumento, como pleiteia o autor.

Por fim, o autor, segundo apelante, alega que a queda resultou em várias lesões em sua perna, deixando cicatrizes permanentes, o que, por si só, justifica o direito à indenização por dano estético.

Com efeito, na espécie, todavia, não verifico que a lesão impingida ao autor/apelante tenha atingido o patamar permissivo da indenização por prejuízo estético de forma dissociada do próprio dano moral, já que inexiste prova pericial que demonstre que o requerente ficou com cicatrizes aparentes e grotescas na sua perna que sobrepõe ao ritmo normal de sua vida diária, a ponto de caracterizar um constrangimento relevante, contínuo e visível a todos.

Desse modo, o indeferimento do pedido de indenização por danos estéticos é medida que se impõe.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE - PASSAGEIRA - TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL - DEVIDO - DANO ESTICO - IMPROCEDENCIA - JUROS E CORREÇÃO.- A concessionária de serviço público responde objetivamente pelas lesões causadas por acidentes decorrentes da prestação de seus serviços, o que demanda a prova, pelo autor, apenas do evento danoso, dos danos e do respectivo nexo causal entre eles.- Comprovado que o acidente com veículo de propriedade da empresa concessionária causou lesão a autora, configura-se a falha na prestação do serviço, impondo-se o dever reparatório.- O fato de as lesões físicas, resultantes do acidente de trânsito, serem de natureza leve não afasta a obrigação da transportadora de reparar os danos morais suportados pelo passageiro em decorrência do acidente, todavia na espécie, as lesões impingidas a autora/apelante não atingiram o patamar permissivo da indenização por prejuízo estético de forma dissociada do próprio dano moral, já que as fotografias constantes dos autos demonstram apenas pequenos arranhões que não são passíveis de indenização.- O valor da indenização por dano moral, deve atender às circunstâncias do caso concreto, não podendo ser irrisória a ponto de nada representar ao agente que sofre a agressão, assim como não pode ser exagerado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa.- Nos casos de indenização por responsabilidade contratual, a mora constitui-se a partir da citação, e a correção monetária, a partir do arbitramento da verba indenizatória.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0024.08.158909-5/001, Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/03/2016, publicação da súmula em 13/05/2016)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos interpostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024